Tribunal: TJES
Processo: 0018823-92.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018823-92.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEMONTIE BEZERRA CALOU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do
BU (fls.61/62), concomitante aos depoimentos da vítima, bem como dos policiais.
Por sua vez, a
autoria
delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial
e instrutório
da vítima.
Por fim, é válido ressaltar o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, em que frisa
o grande valor da palavra da vítima conforme a EDIÇÃO nº41, Jurisprudência em Tese:
“[n]os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas”

2
.
N
ota-se que não merece razão nenhum dos pontos impugnados acerca da contrariedade, uma vez que todos se mostraram esclarecidos e sem necessidade de delongas para interpretá-los.
Vale ressaltar que, em que pese seja o papel da defesa utilizar-se de todos os recursos para o amparo do réu, não se deve basear em um discurso protelatório a fim de ludibriar a visão do julgador, mormente quando a narrativa restou clara em audiência, sem necessidade de interpretações.

3
.
N
esse ínterim, ainda sustenta a defesa que o conflito se iniciou em razão do ciúme
s
da vítima em razão do apelante ter ido à casa de sua ex companheira. Novamente, a vítima deixou claro em audiência que se quer sabia que tinha ido na casa da mesma, mas que teria se dirigido à casa de um filho.
Dito isso, ainda que fosse o motivo do conflito, não tendo a lesada se utilizado de agressões físicas para indagá-lo, não caberá ao poder estatal intervir na relação do casal, sequer solucionar tal conflito.

4.
Destarte, infere-se que as agressões sofridas pelo acusado, se deu em forma de legítima defesa, tanto da vítima, como a de seu filho e de seu
s
vizinhos no momento de continência. Por isso, relembra-se ainda que quem iniciou com as agressões fora o próprio denunciado.

5
.

Na esteira desse pensamento, em contraponto ao entendimento trazido pela defesa – tão somente a palavra da vítima é insuficiente para
um édito condenatório – é visível que a presença de testemunhas devem ser levadas em consideração, sendo elas os vizinhos, como o filho da vítima, que no momento do conflito, trouxeram sua narrativa aos policias militares envoltos.

6.
Nada impugnado em fase dosimétrica.

7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0018823-92.2020.8.08.0011

APELANTE: DEMONTE BEZERRA CALOU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Demonte Bezerra Calou, inconformado com a r. sentença de fls. 143/146, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou a em 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, pelo cometimento da conduta descrita nos artigos 21 do Decreto-Lei 3.688/41 e 147, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei 11.340/06.

Com esteio nas razões de irresignação sediadas às fls. 157/169, pugna a D. Defesa pela absolvição do apelante, alegando que a vítima foi controversa em seu depoimento, além de alegar inexistência de dolo quanto ao crime de ameaça, bem como legítima defesa quanto ao delito previsto no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41.

Contrarrazoando o recurso às fls. 170/178, o ilustre Representante do Ministério Público de 1º grau refuta as teses defensivas, requerendo o não provimento do apelo, com a manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiça
no evento I
D

8618470
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
ois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Narra os autos,

“
(...) No 19 de setembro de 2020, na Rua Fotografo Guilherme, n° 225, Bairro Coramara, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de relação familiar, ofendeu a integridade corporal de sua esposa e vítima Leonice dos Santos Ribeiro, e a ameaçou, por palavras de causar mal injusto e grave. Extrai-se dos autos que Denunciado e vítima convivem há cerca de 05 (cinco) anos não possuindo filhos em comum. Extrai-se ainda que, o denunciado faz uso de bebidas alcoólicas ficando sempre muito alterado e agressivo. No dia dos fatos, após o denunciado chegar em casa embriagado, iniciou uma discussão com a vítima, eis que ele se alterou e passou a agredi-la com empurrões e pontapés nas pernas dela. Ato contínuo, a xingou de
"piranha, vagabunda e filha da puta"
, Assim procedendo, está o Denunciado incurso na reprimenda do tipo penal previsto no art. 129, § 90 e ad. 147, ambos do Código Penal, nas circunstâncias da lei 11.340106, na forma do art. 69 do Código Penal (...)”

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que
não
assiste
razão
a
o
apelante. Explico.

Verifica-se que os elementos probatórios reunidos ao feito demonstraram a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no artigo 129, § 9º e art. 147 do Código Penal – a Lei 11.340/2006.

Nessa senda, nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do BU (fls.61/62), concomitante aos depoimentos da vítima, bem como dos policiais. Por sua vez, a
autoria
delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial e instrutório da vítima.

Por fim, é válido ressaltar o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, em que frisa
o grande valor da palavra da vítima conforme a EDIÇÃO nº41, Jurisprudência em Tese:
“[n]os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas”
.

Primeiramente, em apelação, a defesa suscita a contrariedade do relato da vítima em sede de audiência de instrução de julgamento. Ademais, ressalta que a palavra da vítima unicamente não será suficiente para consolidar um édito condenatório.

A princípio, sustenta-se que a vítima afirmou que o acusado estaria com faca em mãos, na tentativa de matar seu filho, fato esse que se mostra consoante com sua argumentação, não tendo a mesma afirmado que esse teria sido o motivo inicial do conflito.

Ademais, o apelante alega a contrariedade na narrativa da vítima ao
dizer inicialmente que o denunciado estava embriagado no momento do delito e depois, que apenas “tomava uma cervejinha”.

Ora, embora a defesa alegue a contrariedade da narrativa, transparente e esclarecedor é o depoimento da vítima ao dizer que
NO DIA
o acusado estava embriagado, mas que de
COSTUME
, “tomava uma cervejinha”. Nessa senda, sabemos ser essa expressão um termo popular brasileiro para indicar que a pessoa em questão não está costumeiramente se embriagando ou tomando bebidas que deixam mais suscetíveis a tal situação, fato esse que não impede que em momento excepcional que isso ocorra.

Ato contínuo,
o apelante sustenta que de início a lesada afirma que o paciente havia batido em si, após comunica que o filho entrou no meio para defendê-lo. Não há motivos para se falar em contrariedade, uma vez que ambos os fatos aconteceram, de modo que não apresentou óbice ao outro, posto que após a tentativa de agressão, mesmo com a interferência de seu filho, posteriormente o denunciado conseguiu agredir a vítima.
Em mesmo sentido se dá a interferência do vizinho, que apenas após todo ocorrido, obteve êxito na contenção do ora apelante.

Em continuidade, proclama a contradição no momento em que a vítima afirma que o réu não falou nada e só queria pegar algo na geladeira, deve-se ressaltar que se deu em contexto pós biga, o que não impede que o denunciado, após cometido o delito, se apaziguar.

Por fim, relembra que no momento em que o defensor questionou se o apelante chegou na residência e começou o conflito,todavia a vítima afirma que ela começou indagando-o acerca de onde estava, e na reação da pergunta o apelante entrou com vias de fato. Desse modo, ressalta-se que essa reação se deu de maneira exacerbadamente desproporcional, não sendo a vítima a pioneira no conflito físico. Além disso, vale lembrar que uma conduta não tipificada respondida com uma ação delituosa deve ser configurada de maneira extremamente reprovável, sobretudo em contexto de persistência e agressividade.

Por derradeiro, nota-se que não merece razão nenhum dos pontos impugnados acerca da contrariedade, uma vez que todos se mostraram esclarecidos e sem necessidade de delongas para interpretá-los.

Vale ressaltar que, em que pese seja o papel da defesa utilizar-se de todos os recursos para o amparo do réu, não se deve basear em um discurso protelatório a fim de ludibriar a visão do julgador, mormente quando a narrativa restou clara em audiência, sem necessidade de interpretações.

N
esse ínterim, ainda sustenta a defesa que o conflito se iniciou em razão do ciúme
s
da vítima em razão do apelante ter ido à casa de sua ex companheira. Novamente, a vítima deixou claro em audiência que se quer sabia que tinha ido na casa da mesma, mas que teria se dirigido à casa de um filho.

Dito isso, ainda que fosse o motivo do conflito, não tendo a lesada se utilizado de agressões físicas para indagá-lo, não caberá ao poder estatal intervir na relação do casal, sequer solucionar tal conflito.

Destarte, infere-se que as agressões sofridas pelo acusado, se deu em forma de legítima defesa, tanto da vítima, como a de seu filho e de seu
s
vizinhos no momento de continência. Por isso, relembra-se ainda que quem iniciou com as agressões fora o próprio denunciado.

Na esteira desse pensamento, em contraponto ao entendimento trazido pela defesa – tão somente a palavra da vítima é insuficiente para
um édito condenatório – é visível que a presença de testemunhas devem ser levadas em consideração, sendo elas os vizinhos, como o filho da vítima, que no momento do conflito, trouxeram sua narrativa aos policias militares envoltos.

Desse modo,
depoimento
s
foram
prestado
s
em
sede policial e em
Juízo pelo
s

agentes públicos
que efetu
aram
a prisão em flagrante
, os quais, c
onforme jurisprudência pátria, possu
em
credibilidade probatória
,
devendo prevalecer sobre as negativas
dos réus.

C
onfira-se
:
STJ,
AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

I
sto posto, passamos à análise da impugnação defensiva acerca da atipicidade do crime de ameaça mediante a inexistência de dolo.

Primordialmente, suscita que a ameaça teria sido feita no calor do momento de discussão e por esse motivo não havia intenção do agente em cometer realmente o delito constrangedor.

Desse modo, entendo por não ser crível tal entendimento, uma vez que o paciente já se mostrou diversas vezes agressivos para com sua companheira, conforme relatado. Ademais, nota-se que as ameaças se mostraram incessantes durante o ocorrido, e que se não tivessem sido impedidas, teriam sido concretizadas, especificamente com a pretensão de uso da faca, sobretudos presenciados por terceiros.

Em conclusão,
a defesa disserta sobre a presença da excludente de ilicitude, a legítima defesa, razão que não merece prosperar em virtude de todo supraexposto, sendo essa condição da vítima e não do denunciado.

Acresça-se que, no caso em testilha,
nada foi impugnado em sede de dosimetria
restando a manutenção integral da sentença vergastada.

Outrossim, chega-se à conclusão de que restaram comprovados os fatos narrados na denúncia, não existindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao Apelante.

Nessa senda, não há que se falar em absolvição, mantenha-se a pena em
01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias de prisão simples
a ser cumprido em regime inicialmente ABERTO
.

Por esse motivo, nego o pedido defensivo.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

6